Tribunal: TJSP
Processo: 2151637-76.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos Violante
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2015-06-13

Ementa:
ção de precatório. Pagamento na forma do art. 78 do ADCT. Não incidência dos juros moratórios sobre as parcelas pagas no vencimento. Precedentes do STF. Laudo pericial correto no tocante ao cálculo dos juros. Decisão que determina a retificação do laudo. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151637-76.2014.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 13/06/2015)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Carlos Violante

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

13/06/2015

Ementa:

Agravo de instrumento. Complementação de precatório. Pagamento na forma do art. 78 do ADCT. Não incidência dos juros moratórios sobre as parcelas pagas no vencimento. Precedentes do STF. Laudo pericial correto no tocante ao cálculo dos juros. Decisão que determina a retificação do laudo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000407060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151637-76.2014.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
'PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado CCI CONSTRUÇÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VIOLANTE
(Presidente), VERA ANGRISANI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de junho de 2015.
Carlos Violante
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151637-76.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no 2151637-76.2014.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Agravado: CCI CONSTRUÇÕES S.A
Comarca: SANTO ANDRÉ 1a Vara da Fazenda Pública

VOTO No 2.677
Agravo
de
instrumento.
Complementação
de
precatório.
Pagamento na forma do art. 78 do ADCT. Não incidência dos
juros moratórios sobre as parcelas pagas no vencimento.
Precedentes do STF. Laudo pericial correto no tocante ao cálculo
dos juros. Decisão que determina a retificação do laudo. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1.897/1.898 (copiada a fls. 26/27 deste agravo), de lavra do eminente Magistrado
Dr. Genilson Rodrigues Carreiro, que determinou a retificação pelo perito
contador do laudo contábil apresentado, afastando a suspensão da incidência de
juros moratórios durante o prazo previsto para pagamento.
Sustenta o agravante a aplicação das regras dispostas pela EC
30/2000, pretendendo a reforma da r. decisão, reconhecendo a não incidência de
juros moratórios sobre o débito durante o prazo previsto para pagamento.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 221/222).
O agravado apresentou resposta ao recurso (fls. 230/299).
As partes foram consultadas e não se opuseram ao julgamento virtual
(fls. 221/222, 225 e 227/228).
É o Relatório.
Cuida-se de execução do julgado proferido nos autos da ação ordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151637-76.2014.8.26.0000 -Voto no
3
ajuizada pela agravada em face do Município de Santo André, postulando o
recebimento dos valores referentes aos serviços prestados à Municipalidade.
Para pagamento do valor da condenação imposta ao Município de
Santo André, foi expedido ofício requisitório em 20/08/1991 (fls. 90), bem como
ofício complementar em 13/07/1995 (fls. 89), este último atingido pelas
disposições da EC 30/2000, que acrescentou o art. 78 ao ADCT.
Discute-se o saldo remanescente do precatório complementar,
determinando a r. decisão agravada a retificação do laudo apresentado pelo
perito contador, entendendo que não se aplica ao caso a suspensão da
incidência dos juros moratórios no período previsto para pagamento das parcelas
do débito.
No entanto, o laudo pericial apresentado (fls. 1.608/1.633 dos autos
originais, copiado a fls. 194/219 deste agravo), na parte relativa aos juros de
mora, está correto, não merecendo prevalecer a r. decisão que determinou sua
retificação.
Como calculado pelo perito, não incidem juros de mora sobre as
parcelas anuais, iguais e sucessivas em que foi fracionado o precatório, nos
termos do art. 78 do ADCT, se pagas no vencimento. Esse é o entendimento do
C. Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Execução contra
a Fazenda Pública. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT, introduzido
pela EC 30/2000. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas
parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Ofensa reflexa. Agravo
improvido. “Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de
precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos
últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas
naquele dispositivo. O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis do art. 33
deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do
débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas
parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151637-76.2014.8.26.0000 -Voto no
4
adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. A discussão acerca dos
limites objetivos da coisa julgada constitui matéria de legislação ordinária, que
não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Os pagamentos de
complementação de débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual ou
Municipal, decorrentes de decisões judiciais, deverão ser objeto de novo
precatório, com a devida citação da Fazenda Pública. Agravo regimental
improvido” (STF 2a T - Ag.Reg. no RE 561.149 Rel. Ricardo Lewandowski
j. 22.05.2012).
Assim, constatada a exatidão do laudo pericial no tocante aos juros de
mora, não merece prevalecer a determinação da r. decisão agravada de
retificação dos cálculos pelo perito contador.
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero
prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal,
desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
afastando a determinação de retificação do laudo pericial determinada pela r.
decisão agravada, correto o laudo no tocante à incidência dos juros moratórios.
CARLOS VIOLANTE
Relator
mmb